Tribunal: TJES
Processo: 0002059-66.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002059-66.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE AUGUSTO PEREIRA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, 510 dias-multa e indenização por danos morais coletivos. Em julgamento anterior, o Tribunal já havia reconhecido a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e determinado a remessa dos autos à origem para manifestação ministerial acerca da possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, tendo o Ministério Público recusado a proposta. Retornados os autos, passou-se ao redimensionamento da pena e à análise do pedido de exclusão da indenização por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir a pena aplicável após o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena; (iii) determinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (iv) definir se subsiste a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão anterior já solucionou, de forma definitiva, a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e a necessidade de prévia manifestação ministerial sobre o ANPP, de modo que a etapa subsequente do julgamento se limita à individualização da pena segundo as premissas já fixadas.

4. Inquéritos e ações penais em curso não autorizam, por si sós, o afastamento do tráfico privilegiado, porque a dedicação a atividades criminosas exige demonstração concreta de habitualidade delitiva ou integração estável em organização criminosa, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

5. A exasperação da pena-base demanda fundamentação concreta, extraída das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não bastando motivação genérica ou desprovida de excepcionalidade apta a revelar maior gravidade da conduta.

6. O simples uso de radiocomunicador, sem elementos adicionais que evidenciem especial gravidade do fato, não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, impondo a fixação da pena-base no mínimo legal.

7. A atenuante da menoridade relativa não reduz a pena aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A primariedade, os bons antecedentes e a ausência de prova concreta de dedicação habitual a atividades criminosas ou de integração estável em organização criminosa autorizam a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima de 2/3.

9. Fixada a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos e ausentes circunstâncias desfavoráveis relevantes, o regime inicial aberto se mostra cabível, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

10. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução.

11. A fixação de indenização por danos morais coletivos não é automática nos crimes de tráfico de drogas e exige instrução probatória específica apta a demonstrar o efetivo abalo à esfera moral coletiva e a razoabilidade do valor arbitrado.

12. A apreensão de cinco buchas de maconha, embora suficiente para sustentar a condenação pelo delito de tráfico, não basta, sem outros elementos específicos, para justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Inquéritos e ações penais em curso, sem trânsito em julgado, não afastam a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

2. O uso de radiocomunicador, sem demonstração concreta de especial gravidade da conduta, não autoriza a exasperação da pena-base.

3. A primariedade, os bons antecedentes e a ausência de prova de dedicação habitual a atividades criminosas ou de integração estável em organização criminosa autorizam a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração de 2/3.

4. Fixada a pena em patamar inferior a 4 anos e preenchidos os requisitos legais, cabem o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

5. A indenização por danos morais coletivos, em condenação por tráfico de drogas, exige instrução probatória específica e não pode ser imposta automaticamente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, IV; Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59, 65, I, e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 185.913/DF; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp n. 2.928.372/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.09.2025, DJEN 08.09.2025; TJES, Apelação Criminal n. 00016206520228080038, Rel. Vania Massad Campos, 2ª Câmara Criminal, acórdão publicado em 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0002059-66.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE AUGUSTO PEREIRA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente narrado, cuidam os autos de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DA CRUZ
em face da r. sentença de ID 15725660 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, tendo sido fixada a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sob regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa e de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral coletivo.

Em suas razões, ao ID 15725677, o apelante aduz
(i)
que as provas nos autos são frágeis para sustentar a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, requerendo a sua desclassificação para o delito disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, argumenta pela reforma dos aspectos dosimétricos, requerendo
(ii)
a fixação da pena-base no mínimo legal e
(iii)
o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º do mesmo dispositivo legal, em seu patamar de redução máximo, eis que é tecnicamente primário e não ostenta maus antecedentes. Ademais, pugna pela
(iv)
fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena e
(v)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Por fim, requer
(vi)
o decote da indenização por danos morais coletivos, porquanto não houve pedido expresso neste sentido na denúncia.

Contrarrazões, ao ID 15725680, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15995022, pelo desprovimento do recurso.

Em sessão de julgamento virtual de 01/12/2025 a 05/12/2025 (ID 17120056), esta Colenda Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e, em conformidade com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (HC 185.913/DF), determinou a remessa dos autos à instância de origem para que o Ministério Público se manifestasse sobre a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao Apelante.

Retornados os autos ao Juízo de Primeiro Grau, o representante do Ministério Público (ID 18907902), em sua manifestação, recusou a proposta do ANPP, alegando, em síntese, a inadequação do momento processual e a insuficiência da medida para reprovação e prevenção do crime.

Diante da recusa ministerial, os autos retornaram a esta Relatoria para a continuidade do julgamento, com a consequente fixação da pena.

Pois bem.

Cumpre rememorar, que o presente julgamento se desenvolve em momento processual subsequente ao acórdão de ID 17444395, proferido em 09/12/2025, por meio do qual esta Colenda Segunda Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso defensivo,
reconhecendo a incidência da causa especial de diminuição prevista no art
igo
33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, bem como determinando a remessa dos autos à instância de origem para manifestação do Ministério Público acerca da eventual oferta de Acordo de Não Persecução Penal.

Desse modo, a devolução dos autos a esta Relatoria não tem por escopo rediscutir matérias já decididas por esta Câmara, tampouco reabrir o debate acerca do cabimento do tráfico privilegiado ou da necessidade de prévia manifestação ministerial sobre o ANPP. Tais questões já foram expressamente solucionadas no julgamento pretérito. O que ora se impõe, diante da recusa ministerial formalizada em primeiro grau, é o prosseguimento do julgamento com a consequente individualização da pena, à luz das premissas já fixadas no acórdão.

Com efeito, conforme já decidido por esta Câmara, a fundamentação adotada na sentença para afastar a incidência do benefício legal revelou-se inidônea. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a dedicação a atividades criminosas, enquanto requisito negativo para a concessão do tráfico privilegiado, deve ser demonstrada por elementos concretos aptos a evidenciar habitualidade delitiva ou efetiva integração estável em organização criminosa, não podendo ser presumida a partir de meras ilações, informações genéricas ou da existência de inquéritos e ações penais em curso.

Foi precisamente essa a diretriz acolhida no v. acórdão anterior, no qual restou expressamente consignado que inquéritos e ações penais em andamento não autorizam, por si sós, o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, concluindo-se, ao final, estarem presentes, no caso concreto, os requisitos legais para a incidência da redutora em seu grau máximo.

Do mesmo modo, também restou assentado por este órgão julgador que a exasperação da pena-base não se sustentava, porquanto fundada em justificativa genérica, desacompanhada de dado concreto apto a revelar especial gravidade da conduta, impondo-se, por isso, a sua recondução ao mínimo legal.

Assim, fixadas por esta Câmara as balizas jurídicas que regem a presente etapa do julgamento, notadamente a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal, passa-se ao redimensionamento da reprimenda.

No tocante à
primeira fase
da dosimetria, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. Isso porque, conforme já reconhecido por este órgão julgador, a valoração negativa das circunstâncias do crime, fundada no simples uso de rádio comunicador, não se mostra idônea a justificar a exasperação da pena, por traduzir motivação genérica e desprovida de concreta excepcionalidade.

Com efeito, o processo de individualização da pena, regido pelo sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal, confere ao julgador discricionariedade juridicamente vinculada, a ser exercida à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige, portanto, fundamentação concreta, lastreada em circunstâncias que efetivamente extrapolem a normalidade do tipo penal.

No caso, o Juízo de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime ao fundamento de que o recorrente desempenhava o tráfico com o auxílio de radiocomunicador. Todavia, tal motivação não autoriza, por si só, a elevação da pena-base, na medida em que não evidencia dado concreto de maior gravidade, revelando-se genérica e insuficiente para justificar a exasperação operada.

Neutralizada, pois, a circunstância judicial indevidamente valorada, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias agravantes e presente a atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, mantenho a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em razão da vedação contida na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na
terceira fase
, incide a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, cujo reconhecimento já foi assentado por esta Câmara no julgamento anterior.

Nesse particular, vale reiterar que, conforme já decidido por este órgão julgador, a fundamentação utilizada para obstar a incidência do benefício não se presta a tanto. A existência de ação penal em curso, desprovida de trânsito em julgado, não constitui fundamento idôneo para presumir dedicação a atividades criminosas, assim como a mera notícia de suposta vinculação do recorrente a grupo criminoso, desacompanhada de elementos robustos de corroboração, não autoriza o afastamento de direito subjetivo legalmente previsto.

Consideradas as circunstâncias do caso concreto, especialmente a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de prova concreta de dedicação habitual a atividades criminosas ou de integração estável em organização criminosa, entendo adequada a aplicação da fração de
2/3 (dois terços)
.

Assim, reduzida a pena nesse patamar, ela passa a
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
.

Incide, ainda, a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual majoro a pena em
1/6 (um sexto)
, tornando-a definitiva em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além de
193 (cento e noventa e três) dias-multa
.

Em razão do
quantum
da pena definitiva, inferior a 04 (quatro) anos, e considerando a primariedade do recorrente, fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Outrossim, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, pena não superior a 04 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, inexistência de reincidência em crime doloso e suficiência da medida substitutiva à luz das circunstâncias do caso concreto, substituo a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução.

No que concerne ao pleito de decote da indenização por danos morais coletivos, assiste razão à Defesa.

Embora o Ministério Público tenha formulado pedido expresso para a fixação de valor mínimo a título de ressarcimento por danos morais na denúncia,
destaco que o STJ afetou a questão, consubstanciada no Tema Repetitivo 1337, e que ainda se encontra pendente de decisão.

No entanto, a jurisprudência majoritária, até o momento, trilha no sentido de que “
A fixação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva
" (AgRg no AREsp n. 2.928.372/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025).

Na hipótese em exame, a apreensão de
05 (cinco) buchas de maconha
, embora suficiente para amparar o édito condenatório pelo delito de tráfico de drogas, não se mostra, sem outros elementos específicos, bastante para justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

A jurisprudência deste Tribunal é no mesmo sentido: “
A fixação de indenização por danos morais coletivos não pode ser automática para crimes que atinjam bens jurídicos difusos ou coletivos, sendo necessária a realização de instrução específica que demonstre o dano concreto e a razoabilidade do valor a ser fixado
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00016206520228080038, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 2ª Câmara Criminal; Acórdão publicado em 14/11/2024).

Dessa forma, o presente requerimento defensivo deverá ser provido para afastar a condenação do pagamento por danos morais coletivos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, para redimensionar a pena do recorrente em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, bem como para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.